Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-23.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700683-23.2020.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FELIPE DIONIZIO DA FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aparecida Felipe Dionizio da Fonseca contra sentença proferida pelo juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 17073546) que, na ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., para reparação de danos causados pela instituição financeira ré, decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do demandado, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando que a ação fosse ajuizada perante o órgão julgador competente. Não houve condenação em honorários nem em custas finais. Em razões recursais (Id 17073549), a apelante, em resumo, sustenta ser o Banco do Brasil S.A. parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória que tem como causa de pedir suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP. Assevera que o Banco do Brasil deve ser demandado perante a Justiça Estadual. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, pede: 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC para fins de julgar procedentes os pedidos interpostos na peça; 2 A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 3. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à vara de origem e ali ser processado, para, ao final, ser a demanda julgada com o total acolhimento do pedido do Apelante, nos estritos termos apresentados na Peça Vestibular. 5. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência. Preparo regular (Ids 17073550 e 17073551). Apesar de devidamente intimado, o réu deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões. Em razão do julgamento do IRDR 16 por este Tribunal e do Tema 1.150 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos para julgamento da apelação. É o relato do necessário. Decido. Conheço da apelação, porque atendidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-a no duplo efeito com fundamento nos artigos 1.012 e 1.013 do CPC. Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. art. 485, IV, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar que o Banco do Brasil S.A. não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória proposta na instância de origem. A questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil foi definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), em que foi fixada a seguinte tese: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) Como se sabe, a Lei Complementar n. 8/1970 e a Lei Complementar n. 26/1975, responsáveis por instituir e regulamentar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), indicaram o Banco do Brasil como responsável pela gestão das contas individuais vinculadas e pelo efetivo creditamento dos valores devidos aos servidores públicos, em observância às métricas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Tais incumbências, diga-se, não foram alteradas mesmo após a edição do Decreto 4.751/2003 e, em seguida, do Decreto 9.978/2019. Ora, no caso em testilha, a parte autora alega ter sofridos danos materiais e morais decorrentes da má gestão de sua conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, mormente no tocante ao creditamento dos valores de acordo com a legislação de regência. Assim, inegável, à luz da tese vinculante acima transcrita, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o qual, como sociedade de economia mista, deve ser demandado perante a Justiça Estadual, consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, bem como da súmula 42 do STJ. Com efeito, malgrado já tenha adotado entendimento diverso quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, desarrazoado e ilegal seria ignorar tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.150, a qual, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Desta feita, deve ser cassada a sentença recorrida, a qual, de forma equivocada, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito. De sorte, reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, deve ser firmada a competência da Justiça Estadual, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STJ e o STF. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alíneas “a” e “b” do CPC, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para, cassando a sentença recorrida, reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. Em o fazendo, ordeno o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito. Sem fixação de honorários, porque cassada a sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Brasília, 17 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora